Tribunal: CARF
Processo: 10945.721278/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais, é incabível cogitar a nulidade do auto de infração.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DE DIREITO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA.
A solicitação e análise de informações e documentos alusivos a operações e serviços de instituições financeiras não constitui violação do dever de sigilo quando prestados à Administração Tributária com observância de dispositivos previstos na Lei Complementar no 105/01 e no decreto que a regulamenta.
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
O julgador administrativo não pode afastar a aplicação da multa prevista em lei e carece de competência para apreciar questões suscitadas quanto à inconstitucionalidade da legislação tributária. A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas cumprir a determinação legal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A presunção legal de omissão de receita inverte o ônus da prova, incumbindo ao autuado elidir de forma cabal a acusação fiscal. Não o fazendo, presume-se a omissão conforme determina a lei.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários. A decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.721278/2012-50
ACÓRDÃO
1101-002.112 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NIERO TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos
legais, é incabível cogitar a nulidade do auto de infração.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DE DIREITO CONSTITUCIONAL.
INOCORRÊNCIA.
A solicitação e análise de informações e documentos alusivos a operações
e serviços de instituições financeiras não constitui violação do dever de
sigilo quando prestados à Administração Tributária com observância de
dispositivos previstos na Lei Complementar no 105/01 e no decreto que a
regulamenta.
INCONSTITUCIONALIDADE.
NÃO
APRECIAÇÃO.
MULTA
DE
OFÍCIO.
VEDAÇÃO AO CONFISCO.
O julgador administrativo não pode afastar a aplicação da multa prevista
em lei e carece de competência para apreciar questões suscitadas quanto à
inconstitucionalidade da legislação tributária. A vedação ao confisco pela
Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas cumprir a determinação legal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. A presunção legal de omissão de receita inverte o ônus
da prova, incumbindo ao autuado elidir de forma cabal a acusação fiscal.
Não o fazendo, presume-se a omissão conforme determina a lei.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.112 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721278/2012-50
2
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição
dos respectivos créditos tributários. A decisão quanto à ocorrência desses
eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário às efls.258/267, contra acórdão da DRJ (efls.236/250)
que julgou improcedente manifestação impugnação administrativa (efls. 217/226) movida contra
auto de infração que constituiu crédito tributário de IRPJ, CSSL, PIS e COFINS (efl.141/211) além de
multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido e juros moratórios referente
aos anos calendários de 2009 e 2010.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
- DAS AUTUAÇÕES
1.Trata-se de Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e
autuações reflexas (fls. 02 e 141/211), lavrados em decorrência de procedimento
fiscal, a saber:
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.112 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721278/2012-50
3
1. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) – fls. 141/170 – no valor de R$
4.768.263,06, já incluídos a multa de ofício e os juros de mora, ;
2. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) – fls. 171/190 – no valor de R$
1.745.001,16, incluindo a multa de ofício e os juros de mora;
3. Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) – fls.191/200 –
no valor de R$ 1.492.460,18, incluindo a multa de ofício e os juros de mora;
4. Contribuição para o PIS – fls.201/211 – no valor de R$ 324.021,06, incluindo
multa de ofício e juros de mora.
1.1. A exigência fiscal perfaz o montante de R$ 8.329.745,46, conforme
Demonstrativo Consolidado às fls.02, e abrange os fatos geradores ocorridos nos
anos-calendário de 2009/2010. Na autuação relativa à Receita Operacional
Declarada, com aplicação de multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento).
2. O Termo de Verificação Fiscal de fls. 138/140, informa ainda que:
2.1. a ação fiscal teve início com a remessa do Termo de Início de Ação Fiscal, em
09-01-2012, via Postal, quando o contribuinte foi intimado a apresentar os livros
Diário, Razão, de Registro e Apuração do ICMS e de Registro de Serviços-ISSQN;
Contrato Social e alterações contratuais posteriores, cópia de extratos bancários
de todas as contas correntes junto ao Banco Bradesco S/A e deixar à disposição da
fiscalização todos os documentos que serviram de base para as escriturações
fiscais e contábeis. A correspondência foi recebida pela empresa em 17-01-2012,
conforme Aviso de Recebimento-AR;
2.2. em 30-01-2012, através de procurador (procuração anexa), o contribuinte
solicitou prorrogação de prazo para atendimento do Termo de Início de Ação
Fiscal;
2.3. Em 16-03-2012, também através de procurador, a empresa: 
efetuou a entrega dos livros, Contrato Social e alterações posteriores;  comunicou que de
para as escriturações do período;  informou que, por razões operacionais, não era possíve
extratos
bancários solicitados; e  requereu que as intimações e notificações do contribuinte se des
Procurador, Dr. Paulo Sergio Piasecki, OAB n° 20.930/PR, com endereço à Rua
Presidente Faria, 51, conjunto 703, Centro, Curitiba, PR.
2.4. a empresa deixou de entregar os extratos bancários solicitados dos anos
calendários de 2009 e 2010, diante deste fato, a Fiscalização solicitado cópia de
extratos bancários de contas correntes pertencentes à empresa, referentes aos
anos calendários de 2009 e 2010, ao Banco Bradesco S/A, através da Requisição
de Informações sobre Movimentação Financeira-RMF n° 0910600-2012-00018-3,
posteriormente, a referida instituição financeira entregou cópias dos extratos da
conta corrente bancária n° 94981-7, da agência n° 3187, em meios magnéticos;
2.5. com base nos extratos fornecidos pelo Banco Bradesco S/A, foi elaborado
pela Fiscalização planilha “Demonstrativo de Depósitos e Créditos Bancários”
(2009/2010), que foi anexado à Intimação Fiscal endereçada ao contribuinte, que
a recebeu em 04/05/2012, conforme AR;
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.112 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721278/2012-50
4
2.6. transcorridos os 20 dias para que o contribuinte se manifestasse sobre
referida planilha, permaneceu inerte, posteriormente, foi encaminhada para a
própria empresa (21/06/2012), cópia integral da Intimação Fiscal realizada em
30/04/2012 (inclusive planilhas), que foi recebida em 26/06/2012, entretanto, a
empresa não se manifestou.
2.7. a Fiscalização, diante dos fatos apurados e verificados, entendeu que ficou
caracterizado a omissão de receita de todos os depósitos/créditos bancários na
conta corrente da empresa, cujas origens não foram comprovadas (art.42 da Lei
9.430/96);
2.8. em relação às Contribuições - PIS e COFINS - reflexas, as omissões de receita
são consideradas mensalmente para efeito de cálculo.
2.9. a empresa optou, nos anos calendários de 2009 e 2010, pela tributação pelo
Lucro Real, trimestral, conforme Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica-DIPJ, anexadas ao Processo.
2.10. o prejuízo declarado pela empresa no período sob ação fiscal foi
compensado, em conformidade com a legislação, conforme demonstrativos de
cálculo.
- DA IMPUGNAÇÃO
3. Em 27/09/2012 foi apresentada defesa tempestiva de fls. 217/226, na qual traz
as alegações que seguem adiante.
- Da Quebra Ilegal de Sigilo Bancário
4. A empresa valendo-se do seu direito constitucional (art.5o, X e XII), ficou inerte
a solicitação da Fiscalização. A Auditoria poderia ter solicitado os dados à
autoridade judicante, entretanto, preferiu agredir a Constituição Federal.
4.1. Há um ponto muito importante a ser frisado. Poderia muito bem o agente
autuante ter fundamentado seu pedido e ingressado em juízo, pedindo o que de
direito. Entretanto, valendo-se de subterfúgio, preferiu por si só, sem o amparo
do Judiciário, obter da forma que lhe convinha, dados juntos à instituição
bancária.
4.2. Assim, por total incompatibilidade, por que não dizer inconstitucionalidade,
não pode persistir quebra de sigilo bancário sem a devida autorização judicial. O
artigo 5o da LC n° 105/2001 e o artigo 11, §3°, da Lei n° 9.311/96 não podem
afastar o disposto na Constituição Federal.
4.3. Há, portanto, uma grave ofensa aos princípios constitucionais, pois o auto de
infração lastreou-se em prova ilícita. Sem embargo, houve quebra do sigilo fiscal
do recorrente sem a devida autorização judicial (cita decisão do STF).
4.4. Assim, deve ser julgado improcedente o auto de infração, pois o mesmo
considerou como prova da omissão de renda extratos bancários obtidos sem a
devida autorização judicial.
- Da Movimentação Bancária não se Equipara à Renda
5. A Fiscalização presumiu toda a movimentação bancária dos anos calendário
2009/2010, equivale à renda. Questiona-se um único elemento não é suficiente
para que se compreenda movimentação financeira com renda. Há necessidade,
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.112 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721278/2012-50
5
para que ocorra o lançamento válido que, além do movimento bancário disforme,
outros sinais exteriores de riqueza.
5.1. Somente haveria de se provar a ocorrência do critério material do imposto de
renda se o fisco tivesse indubitavelmente produzido prova de uma série de sinais
exteriores de riqueza que atestassem renda. Um único elemento é puramente um
indício e não é suficiente, de per si, para lastrear o lançamento tributário. (cita
súmula do TFR).
5.2. E que não se alegue estar a referida súmula superada pelo advento do art. 6o,
§ 5o, da Lei n° 8.021/1990 e o art. 42 da Lei n° 9.430/1996, pois tais normas
apenas dizer que divergência entre as informações prestadas pelo contribuinte e
sua movimentação bancária é condição necessária, mas não suficiente para o
lançamento. Uma discrepância entre renda e movimentação bancária é um
primeiro passo para o auto e não seu ponto de chegada (cita decisão do STF).
5.3. Assim, visto que não há no Processo Administrativo, que levou a constituição
do crédito tributário em questão, nenhum outro elemento para lastrear o
lançamento que não a movimentação bancária do impugnante, requer seja
reconhecida que a autuação baseou-se puramente em um único indício,
aplicando, por conseguinte, a extinção do crédito tributário.
- Lucro Real X Lucro Arbitrado
6. E o fato de ter sido considerada renda toda a movimentação bancária do
contribuinte redundou no erro crasso de apurar o crédito tributário pelo lucro
real. E tudo isso sobre o pretexto de que essa forma de tributação foi a escolhida
pelo contribuinte. Nada mais errôneo.
6.1. Se a escrituração contábil não merece fé, por não trazer corretamente os
lançamentos contábeis, impõe a legislação tributária uma única forma de
tributação pelo arbitramento do lucro.
6.2. Ora, no caso em questão, o agente fiscal desconsidera a documentação
apresentada pelo contribuinte, seus livros contábeis, e trata como omissão de
receita a movimentação bancária não presente em sua contabilidade. Inegável
que a situação impõe a tributação pelo lucro arbitrado, nos termos do
Regulamento do Imposto de Renda (art. 530, II e art.532 do Decreto 3000/99).
6.3. A autoridade que praticou o lançamento tributário não poderia valer-se do
lucro real, independente de ter o contribuinte por ele optado, pois o caso impõe o
arbitramento do lucro. E este - arbitramento - nada mais é que a aplicação de um
percentual sobre a receita bruta.
6.4. No lucro arbitrado se aplica os mesmos percentuais de lucro presumido com
um acréscimo de 20% (vinte por cento). Essa é forma correta de praticar o
lançamento no caso em questão. E sendo o lucro arbitrado um espelho do lucro
presumido, mais risível ainda torna-se o cálculo do PIS e da COFINS segundo o
método não-cumulativo. A irregularidade é flagrante.
6.5. Assim, se impõe a nulidade do lançamento para que retornem os autos ao
agente fiscal para que este constitua o crédito tributário nos termos da legislação
vigente, qual seja, a que determinada que nos casos de documentos que tragam
deficiências para a apuração de movimentação financeira haja a tributação via
lucro arbitrado.
- Da Vedação ao Confisco
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.112 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721278/2012-50
6
7. Sofreu esta recorrente a aplicação de multa punitiva de 75% (setenta e cinco
por cento) sobre o tributo apurado. Tal exação apresenta por fundamentos o art.
44,1, da Lei n° 9.430, de 27.12.1996, com a redação dada pela Lei n° 11.488, de
15.06.2007
7.1. Ao que parece, o legislador esqueceu o mandamento máximo da Constituição
Federal que veda, quer implicitamente ao garantir a propriedade privada (art. 5o,
XXII, e art. 170, II), quer expressamente, conforme infra, a exigência de tributo em
caráter confiscatório.
7.2. E que ninguém alegue que a multa punitiva aplicada em auto de infração que
exige tributo não se reveste do caráter de tributária. Há tempo já superou a
doutrina essa controvérsia.
7.3. Mas se uma multa, com toda a certeza, de 80% (oitenta por cento) é
confiscatória, qual seria o patamar limite? (cita decisão do STF).
7.4. Assim, requer seja reduzida a multa aplicada ao contribuinte, pois
confiscatória, de 75% (setenta e cinco por cento) para 30% (trinta por cento),
respeitando, dessa forma, o mandamento constitucional.
- DO PEDIDO DA IMPUGNAÇÃO
8. Ante o exposto, requer:
8.1. após preparada pela unidade administradora dos tributos (art. 24 do Decreto
n° 70.235/72), seja recebida a presente impugnação com a consequente
suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, III, do CTN);
8.2. reconhecida a ilicitude da prova, pois obtida sem autorização judicial, e assim
julgado improcedente o auto de infração lavrado;
8.3. caso não prospere o item anterior, seja reconhecido que o auto de infração
foi lavrado com base em um único indício e, por conseguinte, concluindo pela
improcedência do mesmo;
8.4. caso não sejam aceitos os dois itens anteriores, que se declare nulo o auto de
infração, com a devolução do processo administrativo a autoridade competente,
para que seja refeito o lançamento com base no lucro arbitrado; e
8.5. caso sejam julgados improcedente os itens anteriores, seja reduzida a multa,
pois confiscatória.
9. Às fls. 235 os autos foram enviados á SERET-DRJ-SPO-SP para encaminhamento
do processo para apreciação.
É o relatório.
Nada obstante, o acórdão da DRJ julgou improcedente a impugnação
administrativa, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos
legais, é incabível cogitar a nulidade do auto de infração.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.112 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721278/2012-50
7
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DE DIREITO CONSTITUCIONAL.
INOCORRÊNCIA.
A solicitação e análise de informações e documentos alusivos a operações
e serviços de instituições financeiras não constitui violação do dever de
sigilo quando prestados à Administração Tributária com observância de
dispositivos previstos na Lei Complementar no 105/01 e no decreto que a
regulamenta.
INCONSTITUCIONALIDADE.
NÃO
APRECIAÇÃO.
MULTA
DE
OFÍCIO.
VEDAÇÃO AO CONFISCO.
O julgador administrativo não pode afastar a aplicação da multa prevista
em lei e carece de competência para apreciar questões suscitadas quanto à
inconstitucionalidade da legislação tributária. A vedação ao confisco pela
Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas cumprir a determinação legal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. A presunção legal de omissão de receita inverte o ônus
da prova, incumbindo ao autuado elidir de forma cabal a acusação fiscal.
Não o fazendo, presume-se a omissão conforme determina a lei.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição
dos respectivos créditos tributários. A decisão quanto à ocorrência desses
eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O interessado foi regularmente intimado, efls. 268 em 08/12/2017, conforme AR
comum abaixo:
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.112 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721278/2012-50
8

Ato contínuo, juntou o recurso voluntário em 28/12/2017 (efls.256), conforme
termo abaixo:
Protocolou recurso voluntário (efls.258/267), sustentando: a) da Quebra Ilegal de
Sigilo Bancário; b) Movimentação Bancária não se Equipara à Renda; c) Lucro Real versus Lucro
Arbitrado, e; d) Da Vedação de Confisco; e requerendo:
I –seja recebido o presente recurso com a consequente suspensão da exigibilidade
do crédito tributário (art. 151, III, do CTN);
II – reconhecida a ilicitude da prova, pois obtida sem autorização judicial, e assim
julgado improcedente o auto de infração lavrado;
III – caso não prospere II, seja reconhecido que o auto de infração foi lavrado com
base em um único indício e, por conseguinte, concluindo pela improcedência do
mesmo;
IV – caso não sejam aceitos II e III, que se declare nulo o auto de infração, com a
devolução do processo administrativo à autoridade competente, para que seja
refeito o lançamento com base no lucro arbitrado;
V – caso sejam julgados improcedente II, III e IV, seja reduzida a multa, pois
confiscatória.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.112 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721278/2012-50
9
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário do contribuinte é tempestivo e dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração lavrado para cobrança de IRPJ e
reflexos, em razão de suposta omissão de receitas decorrentes de depósitos/créditos bancários na
conta corrente da empresa, cujas origens não foram comprovadas, nos termos do art. art.42 da Lei
9.430/96.
A recorrente sustenta inicialmente que deve ser julgado improcedente o auto de
infração e reformada a decisão que julgou improcedente a impugnação, pois o mesmo considerou
como prova da omissão de renda extratos bancários obtidos sem a devida autorização judicial.
O questionamento apresentado pelo contribuinte sobre a obtenção de informações
de entidades financeiras por parte da autoridade fiscal, porém, data vênia, não merece prosperar,
pois tal permissivo legal se encontra perfeitamente válido, conforme o art. 6a da Lei
Complementar n. 105/2001.
Com efeito, conforme já vem se manifestando este Tribunal Administrativo, é
perfeitamente “(...) lícito ao fisco, sobretudo após a edição da Lei Complementar n°. 105, de 2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de
depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais
exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial” (Acórdão
n. 104-23.518).
Ademais, a matéria já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal que se
manifestou pela validade da norma, com repercussão geral reconhecida:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO
DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF.
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito
ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um
mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade
política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade
em seu duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno
coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas
atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas,
qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive
do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno
coletivo por meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.112 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721278/2012-50
10
contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano
comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da
ordem jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a
requisição de informação pela Administração Tributária às instituições
financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das
transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que
aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria
da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em
questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário
Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o
direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos,
por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece
requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para
a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental
da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 601314,
Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2016,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG
15-09- 2016 PUBLIC 16-09-2016)
Portanto, não há que se falar em violação de sigilo, de sorte que afasto a referida
alegação.
A Recorrente questiona ainda o lançamento com base em presunção.
Acresce que somente haveria de se provar a ocorrência do critério material do
imposto de renda se o fisco tivesse indubitavelmente produzido prova de uma série de sinais
exteriores de riqueza que atestassem renda. Um único elemento é puramente um indício e não é
suficiente, de per si, para lastrear o lançamento tributário.
Contudo, não assiste razão ao recorrente.
Isso porque, nos termos da Súmula CARF n. 26, a presunção estabelecida no art. 42
da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.112 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721278/2012-50
11
Nesta linha, não há que se falar em necessidade de se comprovar outros sinais
exteriores de riqueza, bastando, nos termos do art. 42, que existam depósitos cuja origem não
seja comprovada.
Assim, também afasto a referida alegação.
Tampouco há que se falar em arbitramento do lucro pela simples constatação de
omissão de receitas.
Veja-se o que indicou o acórdão recorrido:
13. Com relação ao regime de tributação ( Lucro Real X Lucro Arbitrado), entende-
se que a omissão de receitas assim caracterizada por presunção legal,
perfeitamente quantificada, foi levada à tributação pelo regime adotado pelo
contribuinte, qual seja, o lucro real, conforme consta na sua Declaração de
Informações Econômico - Fiscal da Pessoas Jurídica – DIPJ ( fls.05/57).
13.1. Dessa forma, o artigo 24 da Lei no 9.249/95, determina que verificada a
omissão de receita, a autoridade fiscal observará o valor do imposto a ser lançado
de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica
no período de apuração a que corresponder a omissão (2009/2010).
Embora sucinto, o acórdão recorrido afasta claramente o arbitramento, por
entender que a autoridade de origem não considerou imprestáveis os documentos apresentados
pelo Recorrente ou considerou a aplicação do art. 47 da Lei no 8.981/1995 ao caso concreto, que
estabelece as hipóteses de arbitramento do lucro:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido
ao regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não
mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar
as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de
que trata o art. 45, parágrafo único;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
cumprir o disposto no § 1o do art. 76 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958;
VI - o contribuinte não apresentar os arquivos ou sistemas na forma e prazo
previstos nos arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, com as
alterações introduzidas pelo art. 62 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991; (Revogado pela Lei no 9.718, de 1998)
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.112 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721278/2012-50
12
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas
contábeis recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar,
por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade
tributária os livros ou registros auxiliares de que trata o § 2o do art. 177 da Lei
no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
De fato, analisando o TVF (efls.138/140), verifica-se que, em nenhum momento, a
autoridade de origem desconsiderou as informações e documentos fiscais/contábeis apresentados
pelo contribuinte, mas, em face da ausência de envio de alguns documentos bancários,
complementou as informações com os extratos bancários que não foram prestados pelo mesmo,
mas obtidos através de instituições bancárias.
A questão pendente não foi a escrituração/documentação contábil, mas a
insuficiência de informações financeiras, que foram complementadas pela própria autoridade de
origem, ao solicitar essas informações de instituições bancárias.
Pode-se ver também que, para as informações bancárias que estavam em
consonância com as informações contábeis/fiscais fornecidas pelo Recorrente, não houve
autuação.
Assim, a autoridade de origem considerou válidas, ainda que parcialmente:
Dessa forma, conforme previsto no artigo n° 42 da Lei n° 9.430/96 (Artigo 287 do
Decreto n° 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda), ficam caracterizados
como omissão de receita todos os depósitos/créditos bancários realizados na
conta corrente pertencente à empresa, cujas origens não foram comprovadas,
apesar de regularmente intimada.
Os valores dos depósitos e créditos bancários, constantes das planilhas anexadas
às Intimações Fiscais de 30-04-2012 e de 21-06-2012 que não tiveram
comprovação da origem, passam a ser considerados como receita total neste
trabalho.
Nesse aspecto, reforce-se que o lucro arbitrado pressupõe que a escrituração
contábil do contribuinte não mereça fé ou seja imprestável, o que não se verifica no caso
concreto.
A mera presunção de omissão de receitas não é hipótese de arbitramento.
Conforme jurisprudência consolidada do CARF, o arbitramento exige uma das hipóteses
específicas do art. 47.
Ademais, o percentual da receita omitida não é causa de arbitramento. Pelo art. 47,
II, “b”, da Lei 8.981/1995, o lucro da pessoa jurídica deverá ser arbitrado quando a escrituração
contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para determinar o lucro real, o que
não é o caso.
Alega por fim, que a multa de 75% seria confiscatória.
Contudo, o CARF não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade das leis, conforme estipulado na Súmula CARF n. 2.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.112 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721278/2012-50
13
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo na íntegra a
decisão recorrida.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 284
DF CARF MF
Original